Tribunal: TJDFT
Processo: 0743899-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CIVIL. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO AO “REFORMATIO IN PEJUS” EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e no pedido contraposto para: (i) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação pelos danos materiais causados ao autor, referentes as roupas e pertences pessoais danificados pela ré, e, o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais; bem como, (ii) condenar o autor ao pagamento de R$ 4.000,00, pelo dano moral suportado pela ré, “em razão da conduta do autor, que mantinha com ela relacionamento tido por monogâmico, tendo, inclusive, a pedido em casamento, ao tempo em que mantinha, também com outra pessoa, relacionamento sexual, expondo a autora a riscos à sua saúde, fazendo com que se sentisse humilhada, provocando-lhe, inclusive, crise de ansiedade”.
2. Nas razões recursais, afirma que “ficou extremamente abalada emocionalmente com a traição” do autor, que “foi necessário ser medicada para a contenção de todos os sintomas que sentia em decorrência do cenário vivido”, “inclusive precisando ficar afastada do trabalho por muitos dias por causa dos abalos psicológicos em decorrência do trauma sofrido”. Assevera que, quando danificou as roupas do autor, “se encontrava fora de si, em uma forte crise devido aos intensos remédios que necessitou tomar exclusivamente por culpa dele”.
3. Sustenta que o valor do prejuízo com as roupas estimado pelo autor no documento ID 45909666 (R$ 7.767,00) não possui embasamento técnico. Aduz que as notas fiscais apresentadas não estão detalhadas, de modo que não há como saber se as compras foram realizadas em razão dos fatos.
4. No tocante aos danos morais, afirma que não foram comprovados pelo autor, haja vista que os fatos ocorreram no interior da residência, sem publicidade ou ofensa ao direito à intimidade ou privacidade, motivo pelo qual não configura “situação vexatória”.
5. Diz que sofreu danos aos seus direitos da personalidade, pois, em razão das situações descritas, precisou ser submetida a tratamentos psicológicos e psiquiátricos, com uso contínuo de medicamentos para ansiedade e depressão e afastamento do trabalho, comprovados documentalmente pelos relatórios médicos, laudos, exames e consultas, o que propiciou prejuízos na sua vida sentimental, profissional e financeira.
6. Requer a reforma da sentença para reduzir o valor dos danos materiais para R$ 2.000,00; excluir a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais; bem como, aumentar para R$ 10.000,00, o valor da condenação imputada ao autor a título de danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, sendo que ambos possuíam um relacionamento e residiam na mesma casa.
8. O art. 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O art. 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
9. De acordo com as narrativas apresentadas, verifica-se que os fatos ocorreram após discussão quanto ao relacionamento existente entre as partes. Pelos documentos acostados (prints de mensagens via Instagram), observa-se que o contexto de animosidade decorreu de situações ocorridas ao longo do relacionamento. Demais disso, constata-se que os fatos imputados à ré (danos aos pertences pessoais e roupas) ocorreu no âmbito da residência do casal e que cada um imputa ao outro os danos sofridos.
10. No tocante aos danos materiais, verifica-se que o documento ID 45909666 apresentado pelo autor lista (49 itens) os bens (camisas, camisetas, casacos, jaqueta, calças, tênis, mochilas, óculos, bicicleta) que foram danificados pela ré, inclusive com fotos e especificação da marca. No mesmo documento, relacionou os gastos com consertos e aquisição de roupas novas, nos valores de R$ 259,70 e R$ 353,10 (Lojas Renner), R$ 874,89 (Decathlon) e R$ 500,00 (consertos), totalizando a quantia de R$ 9.754,69.
11. Demais disso, verifica-se que outros objetos também foram danificados, como edredom, o carregador de celular, colchão e travesseiros (fotos – ID 45909667, págs. 2, 15 e 27), sofá (vídeo – ID 45909669) e filtro (vídeo – ID 45909670). Assim, as provas apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta da ré e o dano material sofrido (art. 373, I, do CPC).
12. Por conseguinte, a fixação da reparação material em R$ 5.000,00 deve ser mantida, de acordo com critérios de equidade e regras de experiência comum, na forma dos artigos 5o e 6o da Lei no. 9.099/95, tal como consignado na sentença.
13. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
14. A sentença reconheceu a ocorrência de ofensa moral indenizável, em razão dos transtornos, aborrecimentos e da “situação vexatória” vivenciada pelo autor, bem como, da ofensa em aspectos íntimos da personalidade da ré que lhe causou sentimento de humilhação.
15. Ocorre que, no caso em comento, há uma insatisfação, por parte da ré, em relação ao relacionamento paralelo do autor, havendo um momento em que, bastante alterada, danifica as roupas e pertences pessoais do autor (danos materiais). Desse modo, não é possível definir quem deu causa e quem sofreu danos morais decorrentes das desavenças.
16. Nesse cenário, considerado todo o contexto em que ocorrida a discussão narrada na inicial, conclui-se que não há dano moral a ser indenizado em favor das partes. As ofensas reciprocamente perpetradas não possuem o condão de gerar, em face de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar, razão pela qual não merece acolhida o pleito voltado à reparação dos danos morais.
17. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1690161, 07160328020228070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1361479, 07371687720208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.963506, 20151410037079ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 31/08/2016, publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 386/388); (Acórdão n.925369, 20150310131976ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/03/2016, publicado no DJE: 10/03/2016. Pág.: 316).
18. No caso em apreço, verifica-se ter havido nítida “violação de normas de convivência social harmoniosa” (Acórdão 1186928, 07437428720188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019).
19. Por fim, destaca-se que o recurso foi interposto apenas pela ré, de modo que, diante da impossibilidade de “reformatio in pejus”, mantem-se a sentença quanto à condenação do autor ao pagamento de indenização por danos moral, conforme consignado na sentença.
20. Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para excluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
21. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.
22. Sem condenação ao pagamento das custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.